Tribunal: TJMT
Processo: 1004721-93.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004721-93.2017.811.0003
Recorrente: SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO
Recorrido: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 68520487) interposto por SIVAL POHL MOREIRA DE CASTILHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento ao recurso de apelação do recorrido (id. 58584989).
Entretanto, antes de prosseguir com o exame de admissibilidade, afere-se dos autos que o recurso foi interposto no dia 30/11/2020 sem a comprovação de recolhimento do respectivo preparo.
Embora, o recorrente mencione em sua interposição a isenção de custas, vê se que o fez ao entendimento de se tratar de processo eletrônico. Entretanto, o acesso a vias especiais e extraordinárias estão sujeitas à preparo, as quais só se dispensam mediante a concessão de gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos.
Desta feita, tem-se que o art. 1.007, § 4° do CPC assim dispõe:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. (grifei).
Verifica-se que já foram aparentadas as contrarrazões ao recurso (id. 75905983).
Ante o exposto, no termos do art. 1.007, § 4o do CPC/2015, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo fixado e havendo manifestação, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar a regularidade do pagamento.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça